Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-75.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, porque, além de haver a preclusão temporal para o cumprimento da determinação de emenda, o julgador singular sequer decidiu sobre o ponto controverso, não podendo este Tribunal dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a suprir a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.

3. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.